Tribunal: TJSP
Processo: 1500892-07.2025.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação Criminal TRÁFICO DE ENTORPECENTE MAJORADO. Preliminar. Ilicitude da prova. Prisão realizada por guarda civil municipal. Inexistência de irregularidade. Prisão em flagrante. Fundada suspeita. Constituição Federal que tutela a saúde pública, elencando-a como bem jurídico a ser protegido. Mérito. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência

Ementa:
Apelação Criminal TRÁFICO DE ENTORPECENTE MAJORADO. Preliminar. Ilicitude da prova. Prisão realizada por guarda civil municipal. Inexistência de irregularidade. Prisão em flagrante. Fundada suspeita. Constituição Federal que tutela a saúde pública, elencando-a como bem jurídico a ser protegido. Mérito. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação por uso. Prisão em flagrante. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Pena. Redução. Necessidade em observância à tese firmada pelo STJ no Tema 1172. Regime prisional bem aplicado – Apelo parcialmente provido.